Tribunal: TJSP
Processo: 1070412-13.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Estado de São Paulo e SPPREV. Servidor público aposentado por força de decisão judicial proferida em mandado de segurança coletivo que assegurou o direito ao cômputo dos períodos de afastamentos de licença-saúde e faltas médicas para fins de concessão da aposentadoria especial. Pretensão ao pagamento de indenização por dano material decorrente do indeferimento do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Estado de São Paulo e SPPREV. Servidor público aposentado por força de decisão judicial proferida em mandado de segurança coletivo que assegurou o direito ao cômputo dos períodos de afastamentos de licença-saúde e faltas médicas para fins de concessão da aposentadoria especial. Pretensão ao pagamento de indenização por dano material decorrente do indeferimento do requerimento de aposentadoria pela Administração. Inadmissibilidade. Inexistência de conduta reprovável ou abusiva da Administração. Autor que foi devidamente remunerado pelo período trabalhado. Dano material não demonstrado. Acolhimento do pedido que implicaria inadmissível cumulação de remuneração e indenização pelo mesmo período trabalhado. Sentença que julgou improcedente a ação. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070412-13.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IRZIO
CAMPIOTO, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E
TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070412-13.2019.8.26.0053 -Voto no 1302-20
2
VOTO No 1302/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1070412-13.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: IRZIO CAMPIOTO
APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV
JUÍZA: MARIA GABRIELLA PAVLÓPOULOS SPAOLONZI
RESPONSABILIDADE CIVIL. Estado de São Paulo e
SPPREV. Servidor público aposentado por força de decisão
judicial proferida em mandado de segurança coletivo que
assegurou o direito ao cômputo dos períodos de
afastamentos de licença-saúde e faltas médicas para fins de
concessão
da
aposentadoria
especial.
Pretensão
ao
pagamento de indenização por dano material decorrente do
indeferimento do requerimento de aposentadoria pela
Administração. Inadmissibilidade. Inexistência de conduta
reprovável ou abusiva da Administração. Autor que foi
devidamente remunerado pelo período trabalhado. Dano
material não demonstrado. Acolhimento do pedido que
implicaria inadmissível cumulação de remuneração e
indenização pelo mesmo período trabalhado. Sentença que
julgou improcedente a ação. Recurso não provido.
Trata-se de ação ajuizada por servidor aposentado da
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Professor de Educação Básica
II, que pleiteia o pagamento de indenização por danos sofridos em decorrência
do indeferimento administrativo da aposentadoria especial, só concedida só
depois do julgamento de mandado de segurança coletivo em que se assegurou
o direito dos servidores ao cômputo dos períodos de afastamentos de licença-
saúde e faltas médicas para aquela finalidade.
A r. sentença julgou a ação improcedente (fls. 135/139).
O autor apelou (fls. 143/176). Alega que a Administração
cometeu erros que retardaram a sua aposentação. O pedido administrativo foi
inicialmente indeferido, por equivocado entendimento no sentido de que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070412-13.2019.8.26.0053 -Voto no 1302-20
3
períodos de licença-saúde e faltas médicas não podiam ser computados para
efeito de aposentadoria especial. Foi somente depois da concessão de liminar
no mencionado mandado de segurança coletivo que a Administração incluiu
tais períodos e faltas na contagem de tempo para aposentadoria especial.
Assevera que a Constituição Estadual prevê os prazos de 10 dias úteis para
expedição da certidão de tempo de serviço e de 90 dias para publicar o ato de
aposentação. Sustenta que em razão desse erro foi indevidamente obrigado a
trabalhar por 40 meses. Por essas razões, faz jus à indenização pelos danos
sofridos. Menciona precedentes em favor de sua tese. Pede o provimento do
recurso para que a ação seja julgada procedente.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 183/206).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
O autor alega que trabalhou “compulsoriamente” por 40
meses, uma vez que fazia jus à aposentadoria em fevereiro de 2012. O
montante da indenização pretendida é o correspondente ao vencimento de 36
meses (descontados 110 dias para as providências administrativas necessárias,
cf. fl. 33).
Nas razões recursais, ele afirma que “protocolou o
requerimento solicitando a expedição da certidão de liquidação de tempo para
fins de aposentadoria especial, no entanto, somente após 40 (quarenta) meses
sua aposentadoria foi concedida (...)” (fl. 154). Todavia, pelo conjunto das
razões de apelação, a inicial, e os elementos dos autos, tem-se que, em 2012, a
Administração concluiu que ele não fazia jus à aposentadoria especial, por não
contar com 30 anos de efetivo exercício (cf. fls. 55/70). O ofício e demais
documentos de fls. 98/110, trazidos pelas rés, dão conta de que o autor, em
01.10.2014 requereu a expedição de certidão de tempo de contribuição para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070412-13.2019.8.26.0053 -Voto no 1302-20
4
fins de abono de permanência. Em 17.10.2014 foi expedida a certidão,
ratificada em 21.11.2014, e em 04.12.2014 o autor optou por permanecer no
exercício de suas funções, motivo pelo qual requereu a concessão de abono de
permanência.
Em
12.01.2015
ele
apresentou
requerimento
para
a
aposentadoria, que foi publicada em 07.07.2015.
Percebe-se que não houve atraso no procedimento de
expedição de certidão de tempo de serviço nem na publicação da
aposentadoria. O que o autor pretende seja reconhecido como ato ilegal, a
ensejar indenização, é o indeferimento administrativo do pedido de expedição
de certidão de tempo de serviço para fins de aposentadoria especial, em 2012.
A Administração negou a aposentadoria especial ao autor por
entender que as 11 faltas médicas e os 494 dias de licença saúde não podiam
ser computados como tempo de efetivo exercício (fl. 58). Tal entendimento
nada tinha de abusivo, mas, ao contrário, era fundado em parecer técnico da
Procuradoria Geral do Estado, que se manifestava reiteradamente nesse
sentido. Reitere-se, não houve conduta reprovável ou abusiva da
Administração, mas simples adoção de entendimento que, em juízo, acabou
superado.
Ademais, o autor não trouxe qualquer elemento que
demonstre prejuízo material decorrente do indeferimento administrativo.
Acrescente-se que, pelo tempo que continuou em exercício - por opção própria
feita em 2014 -, ele foi devidamente remunerado, inclusive com o recebimento
do abono de permanência desde 21.05.2013 (cf. fl. 98), o que não foi por ele
impugnado de maneira fundada. Ausentes a comprovação de prejuízo material,
o pedido não pode ser acolhido. Aliás, tal como consignado pela Magistrada,
solução contrária implicaria cumulação de remuneração e indenização pelo
mesmo período trabalhado, o que não se pode admitir sob pena de
enriquecimento sem causa do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070412-13.2019.8.26.0053 -Voto no 1302-20
5
Em igual sentido, vale mencionar, entre outros, os seguintes
precedentes deste Tribunal: Apelação Cível 1001195-68.2013.8.26.0609, Rel.
Paulo Galizia, 10a Câmara de Direito Público, j. 15/12/2014, v.u.; e Apelação
Cível 0034982-78.2011.8.26.0576, Rel. Franco Cocuzza, 5a Câmara de Direito
Público, j. 28/05/2012, v.u.
Essas as razões pelas quais a sentença deve ser mantida.
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, os
honorários advocatícios devidos pelo autor devem ser majorados para 11% do
valor da causa atualizado, montante que atende aos critérios estabelecidos
pelos incisos do parágrafo 2o do mesmo artigo.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso e majoro a verba
honorária, nos termos expostos, observada a gratuidade.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR